Tribunal: TJMT
Processo: 1012463-37.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012463-37.2024.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO (319)
Assunto:

[Abandono de função, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILMAR DE SOUZA CARDOSO - CPF: 790.760.091-04 (EXCIPIENTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MARIANA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 022.147.571-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EXCEPTO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MONREAL NETO - CPF: 007.434.221-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO - CPF: 381.045.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
REJEITOU
A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AJUIZADA
POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA EM AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA – EXCIPIENTE DENUNCIADO EM COAUTORIA COM PREFEITO, PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO
ART. 288 DO CÓDIGO PENAL
;
ART. 1º, INC. II, DO DEC-LEI N.º 201/67

E ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL –
ALEGADA A COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DO FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE SUPOSTO BENEFICIÁRIO DA FRAUDE – AVENTADA SUBSIDIARIAMENTE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, ANTE O INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA E PORQUE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE SUBSIDIAM A DENÚNCIA FORAM COLHIDOS NO BOJO DE OPERAÇÃO POLICIAL CUJA COMPETÊNCIA JÁ FORA RECONHECIDA PELO STJ COMO DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO ACOLHIMENTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FURAR” FILA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – CRIMES REVELADOS NO ÂMBITO DE MEDIDA INVESTIGATIVA ADOTADA NO BOJO DE AUTOS DE INQUÉRITO DIVERSO – DESCOBERTA FORTUITA DE CRIME – FENÔMENO DA SERENDIPIDADE OBJETIVA DE SEGUNDO GRAU – AUSÊNCIA DE CONEXÃO A DETERMINAR A REUNIÃO DOS FEITOS – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA SEGUNDO O ART. 70 DO CPP – SUPOSTA MANIPULAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ILÍCITAS – INTERESSE DA UNIÃO INICIALMENTE NÃO VISLUMBRADO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.

1. Consoante decidido pelo Tribunal da Cidadania, “
são atípicas, por falta de previsão legal, a conduta de submeter-se à vacinação contra covid-19 em local diverso do agendado e/ou com aplicação de imunizante diverso e a conduta de submeter-se à vacinação contra covid-19 sem a realização de agendamento
” (AgRg no RHC n. 160.947/CE, Rel.: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022), logo, ainda que suposto detentor de foro especial por prerrogativa de função tenha sido eventualmente beneficiado com a antecipação da vacinação, tal conduta, por ser atípica, não tem o condão de atrair a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da ação penal.

2. Nos termos da jurisprudência desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘serendipity’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP
.” (CJ: 00326644820188110042/MT, Relator: GLENDA MOREIRA BORGES, Data de Julgamento: 07/11/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/11/2019), razão pela qual, ainda que os elementos informativos que subsidiam a
opinio delicti
tenham sido angariados no contexto do cumprimento de mandados de busca e apreensão durante a Operação
Capistrum
, o Ministério Público Estadual divisou novos fatos, diversos e independentes daqueles que ensejaram as medidas cautelares, e justamente por não possuírem conexão ou continência em relação ao delito inicialmente investigado, instaurou-se persecução penal autônoma e independente daquela.

3. Constando da denúncia e dos documentos que a instruem, que o sistema informatizado operado para agendamento antecipado da imunização contra a Covid-19, distribuição do local de vacinação e escolha do imunizante era o VACINACUIABÁ, de responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá/MT e supostamente controlado pelo excipiente enquanto
Coordenador Técnico de Tecnologia e Informática da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, e não o
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), que meramente reúne os registros dos dados de vacinação repassados à Rede Nacional de Dados em Saúde e disponibiliza ao cidadão esse conjunto integrado de informações em saúde, em princípio, não se vislumbra interesse da União na causa.

Exceção de incompetência rejeitada, firmando-se a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processamento e julgamento da ação penal, em razão do foro especial por prerrogativa de função do gestor municipal denunciado em coautoria delitiva com o excipiente.

R E L A T Ó R I O

EXCIPIENTE:

GILMAR DE SOUZA CARDOSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de exceção de incompetência oposta por
GILMAR DE SOUZA CARDOSO
por ocasião da apresentação de defesa prévia nos autos da ação penal n.º 1012635-47.2022.8.11.0000, na qual restou denunciado
pela prática, em tese, das
condutas tipificadas no
art. 288 do Código Penal
(Fato 01)
;
art. 1º, inc. II, do Dec-Lei n.º 201/67 c/c arts. 29 e 71 do Código Penal
– por 62 vezes (Fato 02) e
art. 313-A c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal

– por 62 vezes (Fato 03)
.

Em suma,
alega o excipiente por meio da petição vista no ID 213634152 que o feito não está sujeito à jurisdição estadual;
a uma
, porque
o relatório técnico que embasou o oferecimento da denúncia refere-se a dados extraídos dos celulares apreendidos na Operação
Capistrum
, cuja competência da Justiça Federal já fora reconhecida pelo STJ no HC 869.767/MT;
a duas
, porque se houve a inserção de dados falsos em sistema de informações tendo como objetivo precípuo violar a ordem de vacinação durante o período da pandemia de COVID-19,
o sistema fraudado
não seria

o
site
VACINACUIABÁ, administrado pelo Município de Cuiabá/MT, e sim
o SI-PNI do Ministério da Saúde
– que controlava a vacinação de acordo com os respectivos órgãos prioritários e posteriormente lançava os comprovantes de vacina no CONECTE SUS, e;
a três
, porque
um dos supostos beneficiados com a vacinação antecipada contra o novo coronavírus seria atualmente Desembargador deste eg. Tribunal de Justiça mato-grossense
, o que atrairia a competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea
a
, da Constituição Federal.

Com espeque nestes argumentos,
postula
inicialmente
a
conversão da ação penal n.º 1012635-47.2022.8.11.0000 em diligência
, a fim de que o Órgão Ministerial seja intimado a esclarecer se o Exmo. Des. Lídio Modesto da Silva Filho foi beneficiado por algum dos fatos imputados ao excipiente e, se o foi, para que a ação penal seja imediatamente remetida ao STJ.

Acaso não deferida a conversão do feito em diligência, pretende a
procedência
da presente exceção, a fim de ver
reconhecida a competência do Superior Tribunal de Justiça
e,
sucessivamente
,
da Justiça Federal
, para processar e julgar a ação penal n.º 1012635-47.2022.8.11.0000, com a anulação de todos os atos decisórios porventura já proferidos.

Instado a se manifestar na forma do art. 108, §1º, do Código de Processo Penal, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugna pelo
não acolhimento desta exceção

de incompetência
, argumentando na petição disponível no ID 217478653, que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha confirmado a remessa para a Justiça Federal da ação penal n.º 0047519-56.2018.8.11.0000, resultante da Operação
Capistrum
, os desvios nela tratados recaíram sobre verbas oriundas do Sistema Único de Saúde, transferidas na modalidade “fundo a fundo”, ao passo que a ação penal n.º 1012635-47.2022.8.11.0000 versa sobre fatos e condutas típicas absolutamente autônomos e independentes dos delitos da jurisdição federal.

Ademais, segundo o
Parquet
, consoante entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no RHC 160.947/CE, não goza de tipicidade penal a conduta de “furar” a fila de vacinação, e inexistem evidências de que a autoridade com foro privilegiado eventualmente beneficiada com a antecipação do imunizante tenha aderido ou participado, dolosa e conscientemente, do arranjo criminoso executado pelos denunciados, tendo se limitado a questionar a possibilidade de ser alcançado pela benesse.

Na sequência, veio aos autos pedido de habilitação em nome do atual Prefeito de Cuiabá/MT, senhor Emanuel Pinheiro, igualmente denunciado na ação penal n.º 1012635-47.2022.8.11.0000, o que se deferiu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, imperioso registrar que a presente exceção de incompetência fora manejada a tempo e modo, razão pela qual deve ser conhecida e julgada na forma abaixo.

Consoante relatado, insurge-se o denunciado
GILMAR DE SOUZA CARDOSO
em face da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal n.º 1012635-47.2022.8.11.0000, na qual restou denunciado
pela prática, em tese, das condutas tipificadas no
art. 288 do Código Penal
(Fato 01)
;
art. 1º, inc. II, do Dec-Lei n.º 201/67 c/c arts. 29 e 71 do Código Penal
– por 62 vezes (Fato 02) e
art. 313-A c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal
– por 62 vezes (Fato 03)
, porque, no ano de 2021,
EMANUEL PINHEIRO (Prefeito de Cuiabá/MT), em unidade de desígnios com
GILMAR DE SOUZA CARDOSO
(Coordenador Técnico de Tecnologia e Informática da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT), ANTÔNIO MONREAL NETO (Chefe de Gabinete do Prefeito) e MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO (irmão do Prefeito),

se associaram, de forma estável e permanente para o fim específico de cometer o crime de utilização indevida de serviços públicos (artigo 1º, II, do Decreto-Lei n.º 201/67),
fazendo inserir dados falsos em sistema de informações no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT
, tendo como objetivo precípuo
violar a ordem de vacinação durante o período da pandemia
causada pelo novo coronavírus, atendendo interesses próprios e de terceiros,
cabendo ao ora excipiente a tarefa de operar o sistema informatizado de cadastro e liberação das vacinas
contra a COVID-19,
subvertendo a ordem de prioridade e, inclusive, escolhendo o imunizante
, o que fazia a mando de seu superior hierárquico
EMANUEL PINHEIRO, atual Prefeito de Cuiabá/MT.

Resumidamente, alega o excipiente que
a súmula n.º 122 do STJ prevê que compete à Justiça Federal o processamento e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, logo, se os fatos apurados na ação penal n.º 1012635-47.2022.8.11.0000 são derivados daqueles que constituem o objeto da denominada Operação
Capistrum
, cuja competência da Justiça Federal já fora reconhecida pelo STJ no HC 869.767/MT, de rigor o almejado declínio da competência.

Não satisfeito, alude à existência de interesse da União na causa, porquanto o sistema informatizado supostamente operado por si com o intuito de fraudar a ordem de vacinação contra a COVID-19 diz respeito ao SI-PNI do Ministério da Saúde – que controlava a vacinação de acordo com os respectivos órgãos prioritários e posteriormente lançava os comprovantes de vacina no CONECTSUS – e não o
site
VACINACUIABÁ, administrado pelo Município de Cuiabá/MT.

Enfim, argumenta que se o próprio Órgão Acusador declinou na denúncia o art. 29 do Código Penal, que faz menção à incidência nos mesmos tipos penais daqueles que, de qualquer modo, concorreram para a empreitada criminosa, em tendo o Exmo. Des. Lidio Modesto da Silva Filho sido eventualmente beneficiado pela antecipação da vacinação e/ou pela eventual escolha do imunizante administrado, ele também estaria incurso nos crimes imputados ao excipiente, atraindo, pois, a competência do Superior Tribunal de Justiça, ante a sua prerrogativa de foro.

Sem razão, contudo!

Com efeito, os fatos apurados na ação penal n.º 1012635-47.2022.8.11.0000 foram maiormente descortinados nos Relatórios Técnicos n.º 005/2022, n.º 010/2022 e n.º 009/2023, confeccionados a partir dos dados extraídos dos
smartphones
e demais aparelhos eletrônicos apreendidos por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão no interesse da Operação
Capistrum
, evidenciando o fenômeno da serendipidade, que consiste no encontro fortuito, na descoberta inesperada, no decorrer de uma investigação legalmente autorizada, de provas sobre crime que a princípio não estava sendo investigado.

Na hipótese, ocorreu a denominada “serendipidade objetiva de segundo grau”, em que o encontro fortuito de provas não estabelece conexão ou continência com o fato originalmente investigado, ou seja, a autoridade policial e o Ministério Público Estadual
divisaram novos fatos, absolutamente diversos e independentes daqueles que ensejaram as medidas cautelares, e justamente por não possuírem conexão ou continência em relação ao delito inicialmente investigado, sua utilização somente poderia se dar como
notitia criminis
, exatamente como ocorrera.

E consoante já decidido mais de uma vez por esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o entendimento jurisprudencial reinante, em contexto de serendipidade objetiva de segundo grau, será lícita a prova obtida quanto à prática delitiva diversa daquela sob apuração, sendo
imprescindível
trilhar, porém, quanto ao novo fato desvelado, persecução penal autônoma e independente
daquela, sem excogitar de conexão a reunir os feitos, como na hipótese.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIME DE ASSOCIAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA PELO JUÍZO SUSCITANTE DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA – INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO ROUBO DE VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E REMESSA DO CARRO PARA A BOLÍVIA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS ATINENTES A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA PENITENCIÁRIA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE –
FENÔMENO DA SERENDIPIDADE OBJETIVA DE SEGUNDO GRAU – AUSÊNCIA DE CONEXÃO A DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA SEGUNDO O ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO CORROBORADA, AINDA, PELA PREVENÇÃO – ANÁLISE E DEFERIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO SUSCITADO, DE BUSCA E APREENSÃO, DE PRISÃO PREVENTIVA DOS ENVOLVIDOS E DO AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS DOS APARELHOS APREENDIDOS PARA INVESTIGAÇÃO DO “CRIME ACHADO” – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO – CONFLITO PROCEDENTE. “Revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘serendipity’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP.” (TJMT, CC N.U 0032664-48.2018.8.11.0042). Na espécie, a competência do juízo suscitado se convalidou, também, pela ocorrência da prevenção, por ter analisado e decretado a prisão preventiva dos envolvidos; bem como autorizado a busca e apreensão domiciliar para apuração da prática do crime de associação para o tráfico de droga dentro da Penitenciária de Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi descoberto fortuitamente, com o afastamento do sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos apreendidos por ocasião da busca e apreensão, sendo, portanto, o prolator da primeira decisão de cunho decisório em relação ao “crime achado”. Conflito procedente
.” (TJ-MT 10005104420218110077 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/12/2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 17/12/2021). Negritei.

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INQUÉRITO POLICIAL – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ EM FACE SOMENTE DE UM AUTUADO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APREENSÃO DE DROGA EM PODER DE ADOLESCENTE –
DETECÇÃO FORTUITA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE DURANTE DILIGÊNCIA POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO – ART. 70 DO CPP – ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM O GRUPO CRIMINOSO INVESTIGADO NA AÇÃO PENAL
EM TRÂMITE NO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFLITO PROCEDENTE.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que devem ser separadas as investigações quando não há conexão probatória, teleológica ou instrumental entre o crime que justificou o mandado de busca e apreensão e aquele detectado fortuitamente durante o cumprimento da medida investigatória (CC nº 147.843/PR).

“Revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘serendipity’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP
.” (TJMT, CC N.U 0032664-48.2018.8.11.0042).” (TJ-MT 1009698-98.2021.8.11.0000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021). Negritei.

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INQUÉRITO POLICIAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE CORRUPÇÃO DE MENORES – REMESSA DOS AUTOS PELO JUÍZO SUSCITADO À VARA SUSCITANTE, SOB O FUNDAMENTO DE HAVER CONEXÃO PROBATÓRIA – INCORREÇÃO –
CRIMES REVELADOS NO ÂMBITO DE MEDIDA INVESTIGATIVA ADOTADA NO BOJO DE AUTOS DE INQUÉRITO DIVERSO – DESCOBERTA FORTUITA DE CRIME – FENÔMENO DA SERENDIPIDADE OBJETIVA DE SEGUNDO GRAU – AUSÊNCIA DE CONEXÃO A DETERMINAR A REUNIÃO DOS FEITOS – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA SEGUNDO O ART. 70 DO CPP
– DECLARADA A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO PARA PROCESSAMENTO DO FEITO.
Revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa,
a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau

[‘serendipity’],
inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos
[art. 76, inciso III, do CPP],
contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP
.
” (TJ-MT - CJ: 00326644820188110042 MT, Relator: GLENDA MOREIRA BORGES, Data de Julgamento: 07/11/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/11/2019). Grifei.

Do entendimento acima exposto, não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais de Justiça pátrios:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FLAGRANTE LAVRADO POR OCASIÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PARA APURAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS CONDUTAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 122/STF. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser possível a separação das investigações, quando não há conexão probatória, teleológica ou instrumental entre os crimes em apuração. 2. Inexistindo qualquer ligação entre o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que ocorreu em contexto totalmente diverso da investigação relativa aos crimes contra a administração pública apurados pela chamada "Operação Pecúlio", não há que se falar em conexão. 3. Conflito de competência conhecido para declarar o Juízo da 1ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR, o suscitante, o competente para processar e julgar a suposta prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.” (STJ - CC: 147843 PR 2016/0196888-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/10/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EMANADO DE COMARCA DIVERSA, EM FACE DE INVESTIGAÇÃO DE LATROCÍNIO TENTADO. REMESSA DOS AUTOS PELO JUÍZO SUSCITANTE AO SUSCITADO, SOB O FUNDAMENTO DE HAVER CONEXÃO PROBATÓRIA E PREVENÇÃO. INCORRÊNCIA.
DESCOBERTA FORTUITA DE CRIME. FENÔMENO DA SERENDIPIDADE OBJETIVA DE SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE CONEXÃO A DETERMINAR A REUNIÃO DOS FEITOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 83 DO CPP. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA SEGUNDO O ART. 70 DO CPP.
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. 1. Expedido mandado de busca e apreensão pelo juízo da Comarca de Colmeia no âmbito de investigação de crime de latrocínio tentado, este foi cumprido em comarca diversa (Araguaína), quando então o investigado foi preso em flagrante pela prática do crime descrito no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, pois encontrada em sua posse arma de fogo e munições sem autorização legal ou regulamentar. 2. Ao longo das investigações, porém, não restou demonstrado que a arma de fogo apreendida possui alguma ligação com o delito de latrocínio tentado, objeto da expedição do mandado de busca e apreensão, restando afastada, portanto, a hipótese de conexão e, consequentemente, de incidência do art. 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal. 3.
Revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau, inexistirá conexão instrumental ou estabelecimento de automática prevenção do juízo que apreciou medidas cautelares, contexto em que a competência será firmada pelo lugar da infração, à luz do art. 70 do Código de Processo Penal
.
4. Conflito negativo de competência improcedente, declarando a competência do Juízo suscitante. (Conflito de Jurisdição 0012141-77.2020.8.27.2700, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, GAB. DA DESA. ANGELA PRUDENTE, julgado em 10/11/2020, DJe 19/11/2020 12:04:20).”
(TJ-TO – CJ: 00121417720208272700, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 10/11/2020, CAMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 19/11/2020). Destaquei.

Igualmente, não merece prosperar a alegação do excipiente de que subsistiria interesse da União na causa, em razão de o sistema informatizado supostamente fraudado pelos denunciados consistir no SI-PNI, do Ministério da Saúde.

Isso porque, conforme cediço, no ano de 2021, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 estabeleceu que a compra dos imunobiológicos e a distribuição aos Estados era competência da União, incumbindo também ao Governo Federal a definição dos grupos prioritários e as demais estratégias da campanha de vacinação.

De outro lado, era dever dos Estados estabelecer a logística da distribuição das vacinas, seringas e agulhas aos Municípios, além do armazenamento prévio dos insumos, ficando encarregados, outrossim, da consolidação e análise dos dados fornecidos pelas Prefeituras e pelo repasse das informações ao Ministério da Saúde; ao passo que as Prefeituras ficariam responsáveis por promover os agendamentos e aplicar as vacinas distribuídas pelo Estado, conforme estabelecido no Plano Nacional de Imunização, cumprindo-lhes, ainda, a gerência do estoque das vacinas e de outros insumos, bem como o armazenamento e distribuição dos imunizantes para as salas de vacinação, além do descarte dos materiais utilizados, como frascos, seringas e agulhas.

E de acordo com informações disponíveis no
site
do Ministério da Saúde, o sistema de informações do Plano Nacional de Imunização – ou SI-PNI, tem por objetivo apenas possibilitar os gestores envolvidos no programa, a avaliação do risco quanto à ocorrência de surtos ou epidemias, a partir do registro dos imunizantes aplicados e quantitativo populacional vacinado, que são agregados por faixa etária, em determinado período de tempo, em uma área geográfica. Por outro lado, possibilita o controle do estoque de imunos, necessário aos administradores que têm a incumbência de programar sua aquisição e distribuição.

Ou seja, ao que tudo indica e deverá ser melhor esclarecido durante a instrução processual, não sendo o momento do oferecimento e recebimento da denúncia o adequado para discussões de maior magnitude –,
o sistema informatizado operado para agendamento da imunização contra a COVID-19 era mesmo o VACINACUIABÁ, de responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá/MT e supostamente controlado pelo excipiente
GILMAR DE SOUZA CARDOSO
enquanto
Coordenador Técnico de Tecnologia e Informática da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT,
o qual, porém, estava integrado
com a
Rede Nacional de Dados em Saúde
(RNDS), razão pela qual os registros das doses aplicadas na campanha de vacinação eram identificados no
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI),
desenvolvido, como dito, com o desiderato de facilitar o registro das doses aplicadas de vacinas de rotina e das campanhas, com vistas ao acompanhamento sistemático do quantitativo populacional vacinado por faixa etária, além do controle dos índices de cobertura e taxas de abandono nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal.

São sistemas, portanto, meramente integrados, logo, numa análise superficial dos autos, própria da etapa inicial da persecução criminal em juízo, tem-se que diante da obrigatoriedade da Prefeitura de Cuiabá/MT cumprir o Plano Nacional de Imunização, principalmente no que se refere à campanha de vacinação contra a COVID-19; aparentemente, os agendamentos, a distribuição dos cidadãos nos locais de vacinação e a própria separação dos imunizantes a serem aplicados eram levados a efeito mediante a operacionalização de sistema informatizado de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT e cujo acesso era, em tese, controlado pelo ora Excipiente, sendo que tal ferramenta tecnológica posteriormente inseria os registros de vacinação nos sistemas de informação integrados à Rede Nacional de Dados em Saúde, que, por sua vez, os compartilhava com o SI-PNI.

Assim que incluídos, esses dados eram apresentados de forma automática na Carteira Nacional de Vacinação Digital
disponível no Conecte SUS Cidadão, que nada mais é do que uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde do país, po
ssibilitando ao cidadão, por meio de um dispositivo móvel ou acesso
web
, visualizar seu histórico clínico, a exemplo da Carteira Nacional de Vacinação Digital e Resultados de exames laboratoriais realizados, dentre outros serviços oferecidos pelo SUS.

Enfim, subsiste a irresignação do excipiente com a circunstância de que, a despeito de o Exmo. Des. Lidio Modesto da Silva Filho figurar nos relatórios técnicos que embasaram a denúncia como um dos solicitantes da antecipação de vacinação fora dos grupos prioritários, a ação penal não teria sido remetida à apreciação do foro competente por prerrogativa de função, que seria o Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, consoante entendimento assentado pelo próprio c. Tribunal da Cidadania, “
são atípicas, por falta de previsão legal, a conduta de submeter-se à vacinação contra covid-19 em local diverso do agendado e/ou com aplicação de imunizante diverso e a conduta de submeter-se à vacinação contra covid-19 sem a realização de agendamento
.” (
AgRg no RHC n. 160.947/CE, Rel.: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
).

Com efeito, ainda que porventura o hoje Desembargador tenha solicitado a sua submissão à vacinação contra a Covid-19 em local diverso do agendado e/ou com aplicação de imunizante distinto do reservado e/ou antes dos grupos prioritários – o que, a propósito, se afigura irrelevante porque não influencia no contexto fático que subsome as condutas atribuídas ao Excipiente aos tipos penais em que incursionado, portanto, não repercute na competência para julgamento da ação penal; é certo que não houve apropriação, tampouco desvio de doses de vacina, uma vez que destinadas à população em geral, grupo em que se enquadra o interlocutor em questão, uma vez que tinha o direito de ser vacinado (embora em local ou momento diversos), e
como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, tal conduta não caracteriza ilícito penal, em especial em face do princípio da legalidade (inciso XXXIX do art. 5º da Constituição Federal), que estabelece que somente pode haver responsabilização criminal por condutas previamente criminalizadas, adequada e claramente descritas pelo legislador.

Ademais, o crime de peculato digital previsto no art. 313-A do Código Penal, configura-se com a inserção ou facilitação de inserção, por parte do funcionário público autorizado, de dados falsos, ou alteração ou exclusão indevida de dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, e por se tratar de crime de mão própria, só pode ser praticado por funcionários públicos autorizados a macular os dados, não podendo ser cometido pelo beneficiário da inserção, o que reforça a incompatibilidade da atração para o polo passivo da ação penal, do magistrado detentor do foro especial por prerrogativa de função.

O outro delito pelo qual o Excipiente foi denunciado é o de associação criminosa, que se configura mediante a união estável e permanente de três ou mais pessoas, com o objetivo de praticar um número indeterminado de delitos, não importando a reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um único crime, no reconhecimento do delito em questão; ao passo que a terceira conduta ilícita atribuída ao ora insurgente corresponde ao delito previsto no art. 1º, inciso II, do Dec-Lei n.º 201/67, considerado crime próprio, mas que consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite coautoria ou participação de terceiros (Nesse sentido: AgRg nos EDcl no RHC 103.115/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 30/04/2019 e RHC18501, Sexta Turma, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 20/10/2008).

E não há na denúncia ou mesmo no vasto acervo que a acompanha, qualquer indicativo de que o magistrado detentor do foro especial sequer cogitasse associar-se a outras pessoas para o fim específico de cometer crimes, indeterminados ou de qualquer natureza, muito menos intencionasse agir conjuntamente com o Prefeito de Cuiabá/MT e os servidores públicos a ele subordinados, com o objetivo de desviar bens, rendas ou serviços públicos; almejando, quando muito, tão somente “furar” a fila de vacinação contra a Covid-19, conduta que, como dito, não é dotada de tipicidade, motivo pela qual não faz qualquer sentido a insistência do Excipiente em integrá-lo à lide com vistas à modificação da competência.

CONCLUSÃO

Nesses termos,
REJEITO

a exceção de incompetência
oposta por
GILMAR DE SOUZA CARDOSO
na ação penal n.º 1012635-47.2022.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024